Tribunal: STF
Processo: ARE 1565220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. RESPONSABILIDADE. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.